Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747940-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANYELLA LAZARO DE SALES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão ID origem 174563025, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704917-18.2020.8.07.0012, movida em desfavor de DANYELLA LAZARO DE SALES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome da executada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, nos seguintes termos: 1. Indefiro (ID 174560668). No caso em tela, já consta nos autos consulta, com diligência praticamente infrutífera (valor ínfimo - R$933,31), junto ao sistema SISBAJUD para a tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, não havendo indicação, tampouco prova, de alteração das condições financeiras da devedora e da existência de valores penhoráveis a fim de subsidiar o novo pedido. Ora, a parte exequente não indicou motivo relevante que justifique a utilização do sistema por mais uma vez, quando outra diligência já se mostrou praticamente infrutífera. De fato, a mera menção da sua realização anterior há pouco mais de um ano é insuficiente para nova pesquisa, pois anteriormente foi localizada quantia diminuta na conta bancária da executada, o que faz presumir não possuir a devedora recursos financeiros, de modo que resta prejudicado o requerimento de nova penhora on line. Aliás, houve até mesmo a desconstituição do ínfimo numerário bloqueado por ser oriundo de natureza salarial, conforme decisão de ID 131265465. Dessa maneira, por não vislumbrar proveito ao processo, resta prejudicada a diligência pleiteada, eis que fatalmente redundaria infrutífera, como dito. [...] Nesse sentido, o requerimento (ID 174560668) apresentado pela credora é tão somente genérico e desacompanhado de prova cabal do alegado, razão pela qual indefiro nova diligência a esse sistema. 2. Por fim, o impulso processual compete à parte exequente quando o devedor não efetua o pagamento do débito (na sua integralidade) ou não nomeia bens à penhora. Assim, é ônus da parte credora diligenciar a busca de bens da devedora, passíveis de penhora, bem como a localização dos mesmos, nos termos do art. 798, II, c", do CPC. Assim, intime-se a exequente para indicar bens da parte executada, passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso queira, faculto-lhe a suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1o, CPC. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que intenta, na origem, o recebimento de crédito decorrente da inadimplência da agravada ao Contrato de Mútuo n. 300000697906. Assevera que foram esgotados todos os meios tradicionais de busca por bens e que a última consulta via SISBAJUD foi realizada em junho de 2022. Sustenta que a pesquisa pretendida encontra guarida nos princípios da cooperação, da efetividade e na duração razoável do processo e em julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Alega que o Juízo de origem não poderia ter determinado a suspensão do processo, pois não se manteve inerte frente à indicação de bens passíveis de penhora. Tece comentários sobre a possibilidade de utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e da inclusão dos devedores em cadastro de proteção ao crédito. Defende, ainda, a possibilidade da constrição de verbas alimentares quando não prejudicar o sustento do devedor, notadamente pelo fato de que o crédito almejado também envolve honorários advocatícios, que têm natureza alimentar. Quanto ao perigo da demora, aponta o risco de o processo ser suspenso, impossibilitando a satisfação do seu crédito e gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso e: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que seja determinada a realização de consulta no SNIPER; b) a atribuição de efeito suspensivo; c) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se a pesquisa e o bloqueio de bens da agravada no SISBAJUD. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me destacar que a pesquisa por bens da agravada via SNIPER não foi submetida à apreciação do Juízo de 1o Grau na petição ID origem 174560668. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, porém, tenho que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está caracterizado, pois a suspensão do feito de origem por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, que ainda nem foi determinada, não impedirá o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, § 3o, CPC). Outrossim, insta destacar que o prazo prescricional se inicia da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 4o, do CPC), circunstância que, ao que tudo indica, se configurou nos autos de origem antes da prolação da decisão recorrida. Para além disso, cabe pontuar que a agravante não apresentou qualquer indício ou elemento concreto de que a agravada estaria ocultando patrimônio, de forma a justificar a determinação da busca por bens via SISBAJUD nesse momento recursal. Assim, por não reputar presente o perigo de dano, prescindível avaliar a probabilidade do provimento do recurso, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator